Tribunal: TJPA
Processo: 0806956-12.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10016 - Inspeção Fitossanitária
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806956-12.2017.8.14.0301
APELANTE: ATHAYDE E TAVARES LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE RESOLUÇÃO DA ANVISA PARA PERMITIR O ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA 266 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão em análise consiste em verificar se o Apelante possui o direito líquido e certo de realizar o armazenamento dos materiais necessários à preparação de medicamentos manipulados, afastando-se a incidência da RDC 67/2007 da ANVISA que estabelece limitações a esta prática.

2. A pretensão da Recorrente encontra óbice na Súmula 266 do STF, que estabelece o não cabimento do mandado de segurança contra lei em tese, uma vez que o provimento jurisdiciona almejado é o afastamento de Resolução da ANVISA, ato normativo abstrato.

3. Deve ser mantida a sentença que extingui o processo sem resolução de mérito, em razão do não cabimento do mandado de segurança no caso analisado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0806956-12.2017.8.14.0301 - PJE), interposta por ATHAYDE E TAVARES LTDA contra o MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Apelante.

Na petição inicial da ação mandamental o Impetrante aduziu, em síntese, que possui estabelecimento de farmácia de manipulação e tem sido proibido de manter em estoque produtos necessários para preparação magistral de medicamentos, cuja fundamentação legal utilizada pela autoridade apontada como coatora é a Resolução RDC nº 67/2007 da ANVISA. Sustentou que a Resolução impugnada é ato que exorbita o poder regulamentar normativo, visto que não há vedação em lei relativa ao estoque dos aludidos materiais pelas farmácias de manipulação.

Requereu a concessão de medida liminar para que fosse possível o armazenamento dos materiais necessários à preparação de medicamentos magistrais. No mérito, a confirmação dos efeitos da liminar, com a devida anulação do ato administrativo que o impediu de estocar os aventados produtos

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Nestes termos, acolho a preliminar suscitada, vez que a impetrante rechaça a ilegalidade de ato normativo geral e abstrato.

3 - Dispositivo

Consoante as razões declinadas, considerando o que mais consta dos autos, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, e o faço sem resolução do mérito, na forma do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/99 c/c art. 485, inciso VI, do CPC.

Condeno a impetrante/sucumbente ao pagamento das custas processuais que houver.

Sem condenação em horários, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Desentranhem-se os documentos, se requerido (...)

Em razões recursais (Num. 1995035 - Pág. 1/12) o apelante sustenta que o mandado de segurança não objetiva combater lei em tese, tendo sido impetrado contra ameaça a direito líquido e certo e possui natureza preventiva, o que afirma ter sido ignorado pelo Juízo de origem.

Aduz que pretende realizar estoque mínimo de preparações magistrais e oficinais proibida pela RDC 67/2007 da ANVISA, obstando que a fiscalização comandada pela autoridade apontada como coatora realize a autuação de seus estabelecimentos.

Assevera que o ato normativo impugnado é desproporcional e viola princípios constitucionais, tais como a livre iniciativa e o acesso à saúde/medicamentos de seus clientes.

Requereu ao final o conhecimento e provimento do recurso para que seja concedida a segurança.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (Num. 1995041 - Pág. 1/9
), requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (Num. 3674715 - Pág. 1)

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 3817783 - Pág. 1/6).

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se o Apelante possui o direito líquido e certo de realizar
o armazenamento dos materiais necessários à preparação de medicamentos manipulados, afastando-se a incidência da RDC 67/2007 da ANVISA que estabelece limitações a esta prática.

Como cediço, o mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

É cediço ainda, que não cabe a ação constitucional posta em análise contra ato normativo abstrato, como a propósito é sedimentado pelo teor da Súmula 266 do STF, que dispõe:

Súmula 266: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

Com efeito, não há como afastar a incidência do verbete sumular supra transcrito do caso em análise, uma vez que o Apelante pretende a não incidência da RDC 67/2007 da ANVISA, ato normativo abstrato, para que possa realizar o armazenamento de produtos na quantidade que afirma ser necessária para o seu regular funcionamento.

A pretensão da Recorrente encontra óbice, portanto, no não cabimento do mandado de segurança para obtenção do provimento jurisdicional almejado, uma vez que a pretensão é combater ato normativo abstrato.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. DESCABIMENTO. 1. Conforme enunciado da Súmula 266 do STF, "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 2. No caso presente, o impetrante insurge-se contra a Portaria MJC nº 718/2017, norma de feição abstrata, que proibiu indiscriminadamente as visitas íntimas a todos os custodiados no Sistema Penitenciário Federal, evidenciando a inadequação da via eleita
. Precedente. 3. Agravo interno desprovido

(STJ - AgInt no MS: 23739 DF 2017/0224203-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/03/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO.
LIMITAÇÃO ETÁRIA MÁXIMA. PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA 266/STF. 1. Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Hipótese da Súmula 266/STF.
2. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 60011 AP 2019/0037791-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 19/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2019)

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. HABITE-SE DEFERIDO LIMINARMENTE. REGULARIDADE FISCAL. LEI EM TESE. Mandado de segurança para os Impetrados não condicionarem a concessão do "habite-se" a prova do pagamento dos tributos municipais. Liminar concedida pelo juízo a quo. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo 2º Impetrado Município.
Ausente a probabilidade do direito alegado, tendo em vista que a exigência decorre de lei local, como inclusive reconhece a parte Agravada. Portanto, a prima facie, se trata de mandado de segurança contra lei em tese, o que por si só, não é aceitável pelo STF (Súmula 266). PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00171968020208190000, Relator: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO AUTÔNOMO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal preconiza ser incabível mandado de segurança em face de lei em tese. 2. É incabível mandado de segurança que tem como pedido autônomo a declaração de inconstitucionalidade de norma, por se caracterizar mandado de segurança contra lei em tese. 3. Constatada a inadequação da via mandamental para a pretensão da impetrante/agravante, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC c/c art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, haja vista a inadequação da via eleita, nos autos do mandado de segurança. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Mandado de Segurança 00225924120188090051, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 29/06/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2020)

Na mesma linha de entendimento, o
Parque
se manifestou (Num. 3817783 - Pág. 4/5).

(...) Depreende-se, portanto, que os pedidos do mandamus esbarram no entendimento jurisprudencial de que a ação mandamental é descabida para a finalidade de obter-se ordem genérica, "ad futurum" (RMS 10621RJ, Rel. Min. Barros Monteiro, DJU de 300899).

(...)

Dessa forma, a decisão de 1º grau merece ser mantida, por considerar que a via mandamental é inadequada para se discutir a legalidade de ato normativo dado o caráter genérico, impessoal e abstrato que ostenta (...)

Assim, deve ser mantida a sentença que extingui o processo sem resolução de mérito em razão do não cabimento do mandado de segurança no caso analisado.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 09 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2020